Tribunal: STF
Processo: AI 764273
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM COM BASE NAS 
   REGRAS DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 
   JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO INSTAURADA. AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO NÃO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   SEGUIMENTO.